Tribunal: TJDFT
Processo: 0702529-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. CONSULTA. SISTEMA. INFORMATIZADO. RENAJUD. RENOVAÇÃO. DECURSO DE TEMPO. POSSIBILIDADE.
1. Autoriza-se a renovação das diligências, no sistema informatizado do Poder Judiciário, RenaJud, que constitui ferramenta acessória de auxílio à parte para localização de bens e satisfação da dívida, se as consultas foram realizadas a um tempo considerável em que haja possibilidade de alteração da condição financeira da parte executada.
2. Considerando o transcurso de mais de cinco anos da última consulta ao sistema Renajud é razoável o deferimento de nova pesquisa de bens pelo mesmo sistema.
3. Recurso conhecido e provido.